Tribunal: TJDFT
Processo: 0749706-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. VALOR. PETIÇÃO INICIAL. ALIENAÇÃO. REMOÇÃO. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no patrimônio do credor (Decreto-lei no 911/69, Art. 3o, § 1o).

2. "Nos contratos firmados na vigência da lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 3.

3. Recurso conhecido e provido.